Tribunal: TJES
Processo: 5000583-58.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-58.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA GOMES MOURA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a regularizar as faturas de energia do mês de julho/2018 em diante, tendo por base de consumo médio (4,33 kwh/dia) aferido pelo novo medidor instalado na residência da autora, bem como para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas dos meses de julho e agosto de 2018, e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) à autora, a título de danos morais. A mesma requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial e, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista que eventual perícia tornou-se inviável. Isto porque o medidor já foi substituído por funcionários da recorrente, não havendo como assegurar, portanto, sua inviolabilidade. O ônus da prova é da concessionária, que já deveria ter reunido todos os elementos antes de enviar a cobrança ao consumidor, não podendo, agora, transferir esse encargo ao juízo.

No mérito, verifico que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Cumpre destacar que, a relação estabelecida entre o recorrido e a empresa concessionária rege-se pelas estritas regras de direito do consumidor, sendo ônus da parte recorrente a apresentação de provas dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC.

Dessarte, é ônus da empresa fornecedora de energia elétrica comprovar que o defeito no medidor foi ocasionado pela autora, sendo certo que,
in casu
, não logrou êxito em desincumbir-se de tal ônus.

A empresa recorrente apresenta, como elemento probatório da irregularidade verificada, documento denominado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID nº 141516 – Pág. 3).

Em tal documentação, no entanto, nenhuma irregularidade foi indicada, visto que consta, somente, a existência de falha da medição em decorrência do medidor estar com defeito.

Importante ressaltar que o laudo técnico foi formulado unilateralmente pela empresa, não possuindo interveniência do Poder Público. Ainda, verifico que não restou demonstrado qualquer notificação direcionada ao recorrido a fim de que pudesse acompanhar a perícia realizada pela recorrente.

No caso em tela, a alegada irregularidade foi proclamada, de modo unilateral, exclusivamente por agentes da recorrente através de expedientes de sua lavra, por óbvio, carentes de imparcialidade.

Ressalto que, a apuração unilateral do débito não possui o condão de, automaticamente, constituir obrigação ao particular, sendo essencial verificar se a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, o que não restou demonstrado nos autos.

Por oportuno, insta colacionar os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, emanados de casuísticas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A empresa apelante não realizou perícia técnica ou avaliação técnica do aparelho medidor de energia elétrica para comprovar eventual fraude no aparelho.
2. A propósito, em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já consignou que, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. (AC 64130013903, relator Des. Carlos Simões Fonseca, relator Substituto Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Cível, julgado em 21.03.2017). 3. Nesse passo, sem maiores delongas, levando em consideração que a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade não é capaz de reconhecer eventual irregularidade na unidade consumidora, decerto que a manutenção da sentença é medida de rigor.
4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 04 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00002374420158080023, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2018) (grifei)

Nesse contexto, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que dá arrimo à cobrança retroativa de valores devidos a título de “refaturamento”, sem a realização de perícia técnica consoante Resolução ANEEL nº 456, artigo 72, II, convenço-me de que não foi suficientemente comprovada pela recorrente que a irregularidade na medição foi ocasionada pela autora. À vista disso, não merece reparo a sentença quanto à condenação da ré para que regularize as faturas de energia do mês de julho/2018 em diante, tendo por base o consumo médio, bem como quanto à declaração da inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas dos meses de julho e agosto de 2018.

No entanto, quanto ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma neste ponto. Isso porque, a mera cobrança indevida caracteriza mero descumprimento contratual, o que, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, mas sim, quando violada a dignidade.

Tendo em vista que a inversão do ônus da prova não isenta o autor de demonstrar a existência do dano, cabia à requerente a comprovação dos danos à sua personalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu. Além disso, cabia à autora, ora recorrente, ter comprovado a existência da negativação de seu nome nos órgão de proteção ao crédito ou do corte de fornecimento da energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, os transtornos alegados pela autora não são suficientes para causar lesão a direito da personalidade, não tendo passado o ocorrido de mero dissabor do cotidiano.

Diante do exposto, entendo que a r. Sentença recorrida merece ser reformada apenas para afastar a condenação por danos morais.

Destarte,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.